Tribunal: TJES
Processo: 0000396-95.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-95.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN CASTELO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA COMPROVADA -
REDIMENSI
O
NAMENTO DA PENA IMPOSTA –
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autoria e materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

Impossível efetivar a pretendida desclassificação, haja vista que o ora apelante confessou a autoria do delito em juízo.

Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio, e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.

(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

2.
No que se refere a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, presentes os requisitos aptos para seu reconhecimento.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena imposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO DOS SANTOS FILHO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E

CONCEIÇÃO DO CASTELO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito objeto da condenação, devendo ser efetivada a desclassificação no caso concreto por se tratar de mero usuário.

Alternativamente sustenta que deve ser aplicado o denominado tráfico privilegiado, à luz das peculiaridades do caso concreto, para fins de diminuição da pena imposta.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que ao menos o anseio de redimensionamento da pena merece prosperar, de modo que passo a externar a minha reflexão jurídica conforme os seguintes termos:

Narra a denúncia que no dia 28 de abril de 2021, por volta das 09h40min, na Rua Projetada, loteamento Campo Verde, Conceição do Castelo/ES, o denunciado
EVANDRO DOS SANTOS FILHO
fora flagrado por policiais militares trazendo consigo 17 papelotes de substância semelhante a cocaína, e uma sobra de substância semelhante a maconha, sem autorização legal.

Que Evandro estava morando na casa da avó do denunciado Renan, e como este estava jurado de morte devido a dívidas de drogas, quis ajudá-lo, pegando 17 papelotes de cocaína para venda.

In casu,

impossível efetivar a pretendida desclassificação,
haja vista que o ora apelante confessou a autoria do delito em juízo, destacando que pegou a droga apreendida para fins de realizar ilegal comercialização, diante da existência de dívida pretérita com traficante fornecedor.

Sabemos que, com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio, e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06
, entendo que encontram-se presentes os requisitos aptos para seu reconhecimento.

É que dos autos se extrai que o apelante, primário, e com bons antecedentes, estava a praticar o tráfico de ínfima quantidade de drogas (14 gramas), de forma pontual e isolada, não estando evidenciada a dedicação para fins de prática da atividade criminosa.

Acolho, portanto, a tese defensiva e passo a redimensionar a pena aplicada, conforme os seguintes termos:

Fixada a pena base com juridicidade, e diminuída a pena com pertinência na segunda fase da dosimetria, para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, no importe de 2/3, para fixar a pena em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 300 dias-multa.

Fixo o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

Substituto a pena corporal por (02) duas penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo juízo da execução.

CONHEÇO DO RECURSO,
portanto,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA,
nos termos acima norteados
.

É como me manifesto.

Desa. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.